Tribunal: TJES
Processo: 0000348-61.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-61.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ELUZA BAHIENSE CORREA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APONTADO
ERRO
DE PREMISSA FÁTICA
. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Eluza Bahiense Correa contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do Município de Piúma para reformar a sentença, afastando o reconhecimento do direito à gratificação de regência de classe e condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. A embargante alega erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão teria interpretado incorretamente o artigo 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007, quando o dispositivo aplicável seria o artigo 1º, que não distingue entre servidores efetivos e temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao interpretar a Lei Municipal nº 1.345/2007 e concluir que a gratificação de regência de classe é restrita a servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e detalhada a legislação municipal aplicável, concluindo que a gratificação de regência de classe prevista na Lei nº 1.345/2007 é destinada apenas a servidores efetivos.

5. A decisão embargada não se baseou exclusivamente no artigo 2º da referida lei, mas sim na interpretação sistemática do texto legal e das normas posteriores que tratam do regime jurídico dos servidores temporários.

6. A alegação de erro de premissa fática revela, na verdade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não configura erro material nem outra hipótese legal de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo acórdão não configura erro material apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

2. A análise sistemática da legislação municipal afasta a alegação de vício quanto à aplicação de dispositivos legais, não se identificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; Lei Municipal nº 1.345/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELUZA BAHIENSE CORREA
contra acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo do
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
para reformar integralmente a r. sentença atacada, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, mantida a rejeição da impugnação, julgado prejudicado o reexame necessário.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar que a Lei Municipal nº 1.345/2007 não assegura aos servidores temporários o direito à gratificação de regência de classe. Sustenta que a decisão embargada interpretou equivocadamente o artigo 2º da referida lei, o qual se destina a servidores efetivos em funções pedagógicas (como orientadores e supervisores), quando, na verdade, o artigo aplicável ao caso concreto seria o artigo 1º, que não faz distinção entre efetivos e temporários, concedendo a gratificação a todo servidor do magistério que atue em regência de classe. Requer, com base no artigo 1.022, III, do CPC, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o suposto erro material e reconhecer o direito à referida gratificação.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do julgado embargado, não identifico qualquer vício a ser remediado pelo presente recurso.

O julgado embargado examinou os contratos temporários firmados com a parte, identificando a normatização aplicável a cada um deles, concluindo que o valor recebido pela contratada observou os limites legais e contratuais.

Em relação à gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, o julgado embargado concluiu, de forma expressa, que ela
“era destinada exclusivamente a servidores efetivos do magistério e não foi estendida aos contratados temporariamente pelas leis municipais posteriores, que expressamente excluem a concessão de vantagens privativas de servidores efetivos.”

A alegação de que o acórdão teria aplicado equivocadamente o artigo 2º da Lei nº 1.345/2007 não encontra respaldo, pois a fundamentação do julgado não se restringiu a esse dispositivo. Ao contrário, o voto condutor do acórdão analisou a totalidade do texto legal, incluindo o artigo 1º, e concluiu que a gratificação de regência prevista nessa norma está inserida no regime jurídico dos servidores efetivos do magistério, não sendo extensível aos temporários, que possuem regime jurídico distinto, conforme fixado pelas Leis Municipais nº 1.828/2011, 2.265/2018, 2.282/2018 e 2.335/2019.

O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Tema 551 do STF, cuja tese é clara ao condicionar a extensão de direitos como gratificações, férias e décimo terceiro aos temporários à existência de previsão legal ou contratual específica — inexistente no caso concreto.

Portanto, não se trata de premissa fática equivocada, mas sim de interpretação jurídica razoável e coerente com a jurisprudência consolidada, sendo evidente o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não é hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

Além disso, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. O voto é claro ao reconhecer que a autora, embora exercesse a função de professora em regência de classe, não estava abrangida pela norma que prevê a gratificação, por força da natureza do seu vínculo contratual, que não gera os mesmos direitos dos servidores efetivos.

O julgado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, não cabendo sua modificação pela via estreita dos embargos.

Posto isso, conheço e NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por não se constatar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.